Tribunal: CARF
Processo: 18470.901219/2012-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Letícia Domingues Costa Braga
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.901219/2012-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.832 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de outubro de 2020
Recorrente
ÁGUA SANITÁRIO SUPER GLOBO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2009
COMPENSAÇÃO REQUERIDA APÓS DATA DE VENCIMENTO DO
TRIBUTO. MULTA E JUROS. CABIMENTO
Sendo extemporâneo o pedido de compensação deve incidir sobre o débito que
se pretende compensar, juros e multa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Letícia Domingues Costa Braga - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Marcelo José Luz de Macedo (suplente convocado), Luciana Yoshihara
Arcângelo Zanin, Daniel Ribeiro Silva, Nelso Kichel, Letícia Domingues Costa Braga, Cláudio
de Andrade Camerano e Carlos André Soares Nogueira.
Relatório
Por bem expor o caso dos autos, reproduzo abaixo o relatório da Delegacia de
origem, complementando-o a seguir:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.901219/2012-07
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.832 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.901219/2012-07

Versa o presente processo sobre PER/DCOMP no 39208.81981.071009.1.3.04-
0227 (fl.3/7) onde o contribuinte indica crédito de pagamento indevido ou a maior de
IRPJ, 2089, 1o trim/2009, R$ 19.267,99 para compensar débito próprio.
O crédito pleiteado teria sido originado pelo recolhimento efetuado em
30/06/2009 no total de R$ 20.771,85.
Por intermédio do Despacho Decisório no 019114659 de 01/03/2012 (fl.8),
proferido nos autos do processo administrativo no 18470.900882/2012-86, o direito
creditório pleiteado foi integralmente reconhecido. Já em relação ao débito
compensado, este foi parcialmente homologado pois segundo a unidade de origem “...
o crédito reconhecido revelou-se insuficiente para quitar os débitos informados no
PER/DCOMP, ...”.
Tendo tomado ciência do Despacho Decisório em 15/03/2012 (fl.9), o
contribuinte apresentou manifestação de inconformidade em 23/03/2012 (fl.10/12), via
procurador (fl.106/118), alegando:

Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.832 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.901219/2012-07

Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.832 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.901219/2012-07

Constam ainda dos autos os seguintes documentos que merecem destaque:
Termo de Apensação (fl.2), Detalhamento da compensação (fl.15), cópia de DARF
(fl.24/25), DCTF 1o semestre/2009 (fl.32/79), DIPJ/2010 ano-calendário 2009
(fl.80/105), despacho (fl.121/122) e despacho de encaminhamento (fl.124).
Quando do julgamento, a Delegacia de origem julgou que, apesar de o crédito ter
sido integralmente reconhecido, este não foi suficiente para compensar integralmente o débito,
pois a compensação ocorreu após o vencimento devendo incidir, portanto, multa e juros de mora.
Inconformada, interpôs a contribuinte recurso repetindo as alegações da
manifestação de inconformidade.

Voto
Conselheira Letícia Domingues Costa Braga, Relatora.
O recurso é tempestivo e dele conheço.
Cuidam os autos de PER/DCOMP onde a contribuinte indica crédito de
pagamento indevido ou a maior de IRPJ para compensar débito próprio.
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.832 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.901219/2012-07

O direito creditório foi integralmente reconhecido, porém se revelou insuficiente
para quitar os débitos informados na PER/DCOMP, eis que a compensação ocorreu após o
vencimento do débito, estando correta a incidência de multa de mora e juros.
No recurso voluntário interposto, a contribuinte apenas repete as razões de sua
impugnação, sem nada acrescentar que demonstre que o valor de R$3.326,70 encontra-se
efetivamente em aberto, por insuficiência de saldo.
Assim, não havendo qualquer nova alegação, tampouco demonstrado a
Contribuinte que o valor de R$3.326,70 não seria efetivamente devido, mantenho a decisão da
Delegacia de origem por seus próprios fundamentos negando provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Letícia Domingues Costa Braga

Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital